Tribunal: STF
Processo: RHC 130052
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA SUSCITADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.